Tribunal: TJMT
Processo: 1025273-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025273-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINERVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 112.337.291-87 (RECORRIDO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS E LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Minervino Rodrigues dos Santos para declarar a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias decorrentes de férias não gozadas e licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como condenar o ente público à restituição dos valores descontados. O recorrente pretende excluir da condenação o valor de R$ 3.123,72, correspondente ao imposto de renda incidente sobre verba pertencente ao advogado Henrique Morais de Oliveira, além de afastar a incidência da taxa SELIC antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade para pleitear restituição relativa ao imposto de renda incidente sobre verba pertencente a terceiro individualizado; e (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC deve ser afastada antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O demonstrativo de pagamento do precatório individualiza as verbas destinadas ao autor e aquelas pertencentes ao advogado, identificando expressamente o valor bruto de R$ 14.617,18 destinado ao patrono, sobre o qual incidiu retenção de IRRF de R$ 3.123,72.

O montante correspondente ao imposto retido sobre a verba destinada ao advogado não integra o patrimônio jurídico do autor da demanda, mas pertence a terceiro individualmente identificado.

Os arts. 17 e 18 do CPC impedem a formulação de pretensão em nome próprio para tutela de direito alheio, ausente legitimidade processual específica.

A sentença permanece correta ao reconhecer a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória relativas a férias não gozadas e licença-prêmio convertida em pecúnia.

A Súmula 523 do STJ admite a incidência da taxa SELIC na repetição de indébito tributário quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com outros índices.

A Lei Estadual no 12.358/2023 institui a taxa SELIC no âmbito estadual, impondo sua incidência exclusiva a partir de 01.03.2024.

A aplicação da SELIC decorre diretamente do regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional no 113/2021, sem incompatibilidade com a definição do termo inicial dos juros de mora após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O autor não possui legitimidade para pleitear restituição de imposto de renda incidente sobre verba pertencente a terceiro individualmente identificado.

A não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias limita-se aos valores pertencentes ao titular da demanda.

A taxa SELIC incide de forma exclusiva na repetição de indébito tributário quando prevista em legislação local, vedada sua cumulação com outros índices.

A aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, não se incompatibiliza com a incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 18; Lei no 9.099/95, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei Estadual no 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 523.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Minervino Rodrigues dos Santos para declarar a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias decorrentes de férias não gozadas e licença-prêmio convertida em pecúnia, condenando o ente público à restituição dos valores descontados.

O recorrente pretende a reforma parcial da sentença para: excluir da condenação o montante de R$ 3.123,72, relativo ao imposto de renda incidente sobre parcela pertencente ao advogado Henrique Morais de Oliveira; e afastar a incidência da taxa SELIC antes do trânsito em julgado.

Assiste parcial razão ao recorrente.

Conforme se extrai do demonstrativo de pagamento do precatório juntado aos autos (id 361111507, pág. 26), houve individualização das parcelas pagas ao autor e, em separado, as verbas destinadas a seu patrono:

Consta expressamente que o valor bruto de R$ 14.617,18 (quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e dezoito centavos) foi
destinado a Henrique Morais de Oliveira
, sobre o qual
incidiu retenção de IRRF no importe de R$ 3.123,72
(três mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos). Referido montante não integra o patrimônio jurídico do autor da demanda, mas pertence a terceiro individualmente identificado no demonstrativo de pagamento.

Esta demanda foi proposta somente por MINERVINO RODRIGUES DOS SANTOS, de modo que razão assiste ao recorrente diante da ilegitimidade em se pleitear direito em favor de terceiro, nos termos dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Assim, embora correta a sentença ao reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória, deve ser promovido ajuste apenas para excluir da condenação a parcela de R$ 3.123,72, (três mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos) correspondente ao imposto retido sobre verba pertencente ao advogado Henrique Morais de Oliveira.

Desse modo, o alcance do reconhecimento de não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária aplica-se somente aos valores destinados especificamente ao autor, respectivamente, de R$ 8.849,03 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e três centavos) e R$ 6.431,56 (seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

No tocante ao pedido de afastamento da SELIC, não merece acolhimento o recurso.

Conforme dispõe a Súmula 523/STJ “
a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
”.

Sendo instituída a taxa SELIC no âmbito estadual, pela Lei no 12.358/2023, a partir de 01.03.2024, se faz imperiosa sua incidência exclusiva.

Além disso, a aplicação da SELIC decorre diretamente do regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, não havendo incompatibilidade com a fixação do termo inicial dos juros de mora após o trânsito em julgado.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da condenação o valor de R$ 3.123,72 (três mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos), correspondente ao imposto de renda incidente sobre verba pertencente a terceiro, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026